Tribunal: TJDFT
Processo: 0010949-63.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010949-63.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA RODRIGUES TAVARES, ANTONIO ANDRE AVELINO, EUNICE GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA, EXPEDITO DIAS FERREIRA, FRANCISCO ALCIDES DE MOURA, ICARO POLICARPO SOARES PERES, JOSE ARAUJO DA COSTA, JOSE LEITE SOBRINHO, JOSE RAIMUNDO DE SANTANA, MARIA FERNANDES DOS SANTOS, MARILEIDE DE JESUS SOUZA, NADIR FERREIRA DE CARVALHO, NAIR DE SOUZA, NEVITON DIAS FERREIRA, NOEMI CONCEICAO FERREIRA, SEBASTIANA BRITO RODRIGUES, VITAR DE OLIVEIRA ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da impossibilidade de crédito em conta de terceiro por meio de transferência eletrônica via sistema PIX, intime-se o credor JOSE LEITE SOBRINHO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (chave CPF cadastrada em nome do próprio credor) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac